Tribunal: STF
Processo: HC 243513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. A superveniência de decisão colegiada corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Davi Silva de Oliveira, contra decisão monocrática do Relator do HC 912.158/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1). 



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal).



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória. Argumenta a nulidade da entrevista conduzida por agentes policiais, uma vez que teria sido violado o direito ao silêncio do paciente. Aduz o cabimento de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, assim como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40 da mesma Lei. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4, da Lei 11.343/2006. Requer, em liminar e no mérito, a absolvição do paciente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, o reconhecimento de tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 03.7.2024, a Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no HC 912.158/SP.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente